Tribunal: TJES
Processo: 5006815-52.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006815-52.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUZA RODRIGUES DE LIMA

APELADO: FABIANA FERREIRA CAPRINI SIPOLIS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO SINISTRO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO AUTOMÁTICA DE CULPA. FATO POSTERIOR ESTRANHO À LIDE. IRRELEVÂNCIA. DANOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Creuza Rodrigues de Lima contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2021, com fundamento no art. 487, I, do CPC. A apelante sustenta que a condutora do veículo não possuía habilitação adequada, o que caracterizaria imprudência e culpa, bem como afirma ter comprovado os danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se restaram comprovados os elementos da responsabilidade civil subjetiva — conduta culposa, dano e nexo de causalidade — aptos a ensejar o dever de indenizar, especialmente diante da alegação de ausência de habilitação da condutora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação concomitante de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Incumbe à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório não demonstra a dinâmica do acidente, havendo versões conflitantes das partes e inexistindo laudo pericial ou testemunhas que permitam aferir a culpa da condutora.

O boletim de ocorrência foi lavrado unilateralmente, refletindo apenas a narrativa da autora, sem confirmação por autoridade policial no local ou oitiva de testemunhas, o que reduz sua força probatória.

A ausência de habilitação na categoria adequada configura infração administrativa, mas não gera presunção automática de culpa pelo sinistro, sendo indispensável a demonstração concreta da conduta culposa.

Fato posterior envolvendo a condutora, sem relação com o evento narrado na inicial, constitui
res inter alios acta
e não influencia a apuração da responsabilidade no presente feito.

As alegadas sequelas graves não encontram respaldo nas provas documentais, sendo incompatíveis com registros fotográficos e audiovisuais que evidenciam manutenção de vida social ativa e realização de atividades físicas, o que fragiliza a extensão dos danos narrados.

Ausentes prova da culpa e do nexo causal, bem como demonstração convincente dos danos alegados, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar tais elementos. 2. A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor constitui infração administrativa, mas não gera presunção automática de culpa pelo acidente. 3. Fatos posteriores e estranhos à lide não influenciam a apuração da responsabilidade civil relativa ao evento descrito na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 5004516-13.2020.8.24.0008, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 26/11/2024; TJES, AC nº 5001410-88.2023.8.08.0006, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 24/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006815-52.2022.8.08.0035

APELANTE: CREUZA RODRIGUES DE LIMA

APELADA: FABIANA FERREIRA CAPRINI SIPOLIS

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CREUZA RODRIGUES DE LIMA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões (id. 16908202), aponta que a condutora não possuía habilitação para dirigir o veículo no momento do acidente, o que caracterizaria sua imprudência, e, portanto, a culpa pelo acidente.

Sustenta, ainda, ter comprovado os danos sofridos, que devem ser reparados, pois presentes os elementos constitutivos da responsabilidade civil.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelante ingressou com demanda indenizatória objetivando a reparação pelos danos que alega ter sofrido em decorrência de acidente de trânsito supostamente provocado pela apelada.

O juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido, ante a ausência de provas robustas que permitissem comprovar que houve culpa da apelada pelo acidente, bem como pela não comprovação da extensão dos danos que a apelada alega ter sofrido.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil subjetiva pelo acidente de trânsito ocorrido em 02/12/2021, que exige a comprovação concomitante da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade (art. 186 e 927 do CC).

Compulsando os autos, verifica-se, tal como concluiu o magistrado
a quo,
a completa ausência de provas acerca da dinâmica dos fatos. Enquanto a autora afirma ter sido atingida em local seguro (canteiro), a ré sustenta que a vítima atravessou a via de forma inesperada.

O Boletim de Ocorrência apresentado foi lavrado unilateralmente, refletindo apenas a versão da própria autora, sem o crivo de autoridade policial no local ou oitiva de testemunhas. Diante do conflito de narrativas e da ausência de laudo pericial técnico, não restou demonstrado o fato constitutivo do direito da autora, conforme impõe o art. 373, I, do CPC.

Sustenta a apelante em seu arrazoado que o fato da condutora não ter habilitação para dirigir o veículo que estava conduzindo no momento do acidente permite presumir sua culpa, na modalidade imprudência.

Contudo, embora, de fato, à época do acidente a condutora não possuísse a habilitação na categoria “D”, compatível com o automóvel que estava sendo conduzido, o que configura um ilícito administrativo, isso não implica na presunção de sua culpa, que deveria ter sido devidamente comprovada, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para imputar a responsabilidade pelo acidente aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório é insuficiente para comprovar a culpa dos réus pelo acidente, pois não há testemunhas oculares nem elementos que permitam determinar a dinâmica da colisão.
Sem que ela esteja suficientemente demonstrada, não é possível verificar a culpabilidade da conduta, tampouco seu nexo de causalidade com o dano
. 4.
A ausência de habilitação para conduzir veículo automotor à época do acidente não conduz, por si só, à conclusão de culpa pelo sinistro, pois, a despeito de caracterizar infração de trânsito, não implica necessariamente imperícia, negligência ou imprudência na condução do veículo, capazes de justificar o reconhecimento do elemento subjetivo imprescindível à imposição da responsabilidade civil em acidente de trânsito.

A conduta culposa só é verificável quando a dinâmica do acidente está suficientemente demonstrada nos autos, o que não ocorre no presente caso
. 5. Não havendo prova do fato constitutivo do direito da autora, não é possível imputar responsabilidade aos réus pelos danos decorrentes do acidente. [...] (TJ-SC - Apelação: 50045161320208240008, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 26/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir
a responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação cumulativa do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade, conforme dispõe o art. 186 do Código Civil. O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.
O boletim de ocorrência apresentado foi registrado de forma unilateral e pela internet, reproduzindo apenas a versão do condutor do veículo da autora, sem confirmação por testemunhas ou análise de autoridade policial, o que compromete seu valor probatório. As fotografias juntadas demonstram apenas os danos no veículo da autora, sem indicar a dinâmica do acidente ou imputar culpa ao condutor da ré.
Diante da ausência de provas suficientes para comprovar a culpa da parte requerida, o juiz deve julgar de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, não sendo possível inverter esse ônus sem fundamento legal ou fático específico.
(...) (TJES; AC 5001410-88.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

Lado outro, não comporta acolhimento a tentativa da recorrente de reforçar a culpa da apelada citando um acidente posterior (tombamento de van escolar).

Trata-se de evento absolutamente distinto, ocorrido em contexto temporal e fático diverso, não guardando qualquer relação de causalidade com o atropelamento discutido nestes autos.

A análise da responsabilidade deve se restringir estritamente aos fatos narrados na petição inicial, sendo o evento posterior
res inter alios acta
e irrelevante para o deslinde desta demanda.

Por fim, ainda que fosse superada a ausência da demonstração de culpa, o que se admite apenas para argumentar, a extensão dos danos alegados pela apelante colide frontalmente com as provas documentais acostadas aos autos.

A autora alegou sofrer de sequelas graves e dores excruciantes que demandariam o uso de morfina e auxílio para locomoção.

Todavia, fotos e vídeos extraídos de suas redes sociais em período próximo aos fatos revelam que a apelante mantinha vida social ativa, inclusive sendo flagrada dançando forró em eventos e realizando atividades de esforço físico (trabalho braçal com enxada).

Tal comportamento é incompatível com o quadro de sofrimento narrado, evidenciando que as consequências do acidente foram desmesuradamente ampliadas na peça inicial.

Desta forma, ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva – conduta culposa do agente, nexo de causalidade e dano - afasta-se o dever de indenizar, previsto no art. 927, do Código Civil, de modo que a manutenção da improcedência da demanda é medida impositiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)